Tribunal: TJES
Processo: 0000601-87.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000601-87.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000601-87.2018.8.08.0030

APELANTE: RONALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RONALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO FILHO

em face da r. Sentença (Id. 3782326, pp. 201-205), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
1
4
, da Lei nº 10.826/03
, à pena total de
02
(
d
ois
) anos
08 (oito) meses
de reclusão
e 13
(
t
reze
)
dias-multa
, em regime inicial
s
emiaberto
.

Narra a Denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2018, por volta das 13h33min, na Av. Guerino Giuberti, Bairro Conceição, em Linhares, o denunciado foi flagrado portando 01 (uma) pistola .380, com 16 (dezesseis) munições intactas, de mesmo calibre.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente,
não se discute a
condenação
, devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 09-12), no Auto de Apreensão (pp. 27), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (pp. 73-74), e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações do Policial Militar responsável pela ocorrência e a confissão do réu.

A defesa questiona, em primeiro lugar, a elevação da pena-base de 02 (dois) para
02 (d
ois
) anos e 08 (o
ito
) meses de reclusão e 1
3
(t
reze
) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
(“voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito”) e dos
antecedentes
(“duas condenações por crimes anteriores”).

Neste ponto, assiste razão à defesa, pois a fundamentação apresentada para a negativação da culpabilidade consubstancia
duplicidade
(
bis in idem
) em relação aos antecedentes, porquanto considera apenas o histórico criminal do apelante, devendo ser decotada.

Dessa forma, remanescendo 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (“maus antecedentes”),
reduzo
proporcionalmente a pena-base para
02 (dois) anos e 0
4
(q
uatro
) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
2ª fase
, foram devidamente compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (STJ, Tema Repetitivo nº 585).

A defesa argumenta que o apelante se mostrou arrependido por ter praticado o crime, contribuiu com a instrução processual e procurou concluir graduação em Direito, postulando, assim, a incidência da chamada
“atenuante i
nominada
”
, prevista no art. 66, do Código Penal:
“A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”
.

No entanto, considero que as razões suscitadas pela defesa não consubstanciam fundamentos suficientemente relevantes à atenuação da pena, na medida em que o arrependimento do crime e a não obstaculização da instrução penal, já são, de certa forma, incluídos na atenuante da confissão espontânea, a qual, aliás, possui natureza preponderante.

Além disso, não merece redução de pena o fato de o apelante ter se dedicado à graduação no ensino superior, pois não guarda pertinência com os fatos praticados.

Portanto, entendo que a pena ora aplicada é suficiente, proporcional e necessária ao alcance de seus escopos repressivo e preventivo, não havendo que se reformá-la, neste ponto.

Dessa forma, à míngua de causas de aumento e de diminuição, na 3ª fase, fixo a pena DEFINITIVA em
02 (DOIS) ANOS E 0
4
(Q
UATRO
) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
preservando o regime inicial semiaberto, tendo em vista a reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000601-87.2018.8.08.0030

APELANTE: RONALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
RTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
(ART. 1
4
, DA LEI Nº 10.826/03).
PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. ATENUANTE INOMINADA (ART. 66, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
P
ARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Dosimetria. Na 1ª fase, assiste razão à defesa, pois a fundamentação apresentada para a negativação da culpabilidade consubstancia
duplicidade
(
bis in idem
) em relação aos antecedentes, porquanto considera apenas o histórico criminal do apelante, devendo ser decotada.

2. Na 2ª fase, as razões suscitadas pela defesa não caracterizam fundamentos suficientemente relevantes à atenuação da pena, na forma do art. 66, do Código Penal, pois o arrependimento do crime e a não obstaculização da instrução penal, já são, de certa forma, incluídos na atenuante da confissão espontânea, a qual, aliás, possui natureza preponderante. Além disso, não merece redução de pena o fato de o apelante ter se dedicado à graduação no ensino superior, pois não guarda pertinência com os fatos praticados. Portanto, a pena ora aplicada é suficiente, proporcional e necessária ao alcance de seus escopos repressivo e preventivo, não havendo que se reformá-la, neste ponto.

3
.
Recurso
a que se
d
á parcial

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.